Tribunal: TJBA
Processo: 8000896-50.2015.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000896-50.2015.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TATIANE BATISTA OLIVEIRA e outros (3)

Advogado(s)
:
ROSEMBERG ALMEIDA DOS SANTOS, VALDEMIR BONFIM DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE CAMACAN

Advogado(s)
:
GRACE KELLY ANDRADE LAYTYNHER, OTAVIANO BARBOSA DE ANDRADE NETO, THIAGO SANTOS CURVELO registrado(a) civilmente como THIAGO SANTOS CURVELO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.

VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. ACIDENTE. ATROPELAMENTO DE CRIANÇA QUE CULMINOU EM MORTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. EVIDENCIADO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE CONDUTA DO AGENTE E O DANO CAUSADO. CONFIGURADO DEVER DE INDENIZAR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVIDA. PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS À GENITORA DO MENOR FALECIDO. CABÍVEL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA. NÃO CABIMENTO EM CASO DE PENSÃO POR DANO-MORTE. ENTENDIMENTO DO STJ. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM RESTITUIÇÃO POR DANOS MATERIAIS POR ALEGADAS DESPESAS COM JAZIGO E FUNERAL. DESPESAS NÃO COMPROVADAS. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CABIMENTO. ISENÇÃO. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação de Nº 8000896-50.2015.8.05.0038
, originários da Comarca de Camacan, em que é Apelante
TATIANE BATISTA OLIVEIRA e outros
e Apelado
MUNICIPIO DE CAMACAN
.

ACORDAM
os Desembargadores, integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, local e data registrados no sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA